Tribunal: TJBA
Processo: 8050188-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050188-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DERMEVAL ALVES CORDEIRO

Advogado(s)
:
DJALMA DA SILVA LEANDRO registrado(a) civilmente como DJALMA DA SILVA LEANDRO

AGRAVADO: CELSO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES ROCHA, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DAS PERDAS E DANOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DE REBANHO BOVINO NA LIQUIDAÇÃO.
R
ECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, determinou que a liquidação das perdas e danos, notadamente em relação a um rebanho bovino apreendido no curso do processo originário, fosse objeto de ação autônoma, limitando a execução à parte líquida da sentença (averbação de anulação de escritura pública).

II. Questão em discussão

2. a) Aferir a regularidade da decisão que excluiu do cumprimento de sentença a liquidação das perdas e danos relativas a semoventes, remetendo a questão para uma nova ação, em face de sentença transitada em julgado que condenou os executados à reparação integral; b) Analisar a alegação de litigância de má-fé por suposta alteração da verdade dos fatos acerca da restituição dos animais.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda, transitada em julgado, condenou os executados a indenizar os autores por perdas e danos, a serem apurados em liquidação por artigos. Decisão interlocutória anterior, proferida no mesmo cumprimento de sentença, havia determinado a apresentação de documentos para a liquidação, incluindo cálculos referentes aos animais. A decisão agravada, ao determinar a propositura de ação autônoma para essa finalidade, contraria o comando judicial anterior e fragmenta a execução, em violação aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

4. A controvérsia sobre a efetiva restituição do rebanho e de suas crias constitui o cerne da apuração das perdas e danos, devendo ser resolvida na fase de liquidação, nos próprios autos, conforme previsto no título executivo. A documentação apresentada, incluindo o "Auto de Restituição", indica uma situação litigiosa à época da devolução dos animais, o que reforça a necessidade de dilação probatória no âmbito da liquidação, e não em uma nova demanda. 5. Não se vislumbra, em cognição sumária, a presença de dolo processual ou alteração manifesta da verdade dos fatos a justificar a condenação por litigância de má-fé. A discussão sobre a extensão da restituição dos animais e a interpretação dos documentos históricos configura controvérsia fática e jurídica legítima, a ser dirimida na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A liquidação de sentença para apuração de perdas e danos, determinada em título executivo judicial transitado em julgado, deve, em regra, prosseguir nos mesmos autos do cumprimento de sentença, a fim de garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, sendo incabível a remessa das partes a uma ação autônoma para tal finalidade, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando quando a parte se utiliza dos meios processuais cabíveis para defender tese juridicamente plausível, ainda que baseada em fatos controvertidos."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 4º, 6º, 80, 502, 503 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8050188-69.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
DERMEVAL ALVES CORDEIRO

e como agravado

CELSO MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

e o fazem nos termos do voto d
o Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)